Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Coisa julgada.
A sentença especificou as unidades imobiliárias beneficiadas com o cancelamento da averbação da consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Dentre elas não se inclui a unidade do agravante que, assim, carece de ilegitimidade para a fase de cumprimento.